Tribunal: STF
Processo: HC 243540
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Anderson dos Santos Domingues em favor de Claudio Felipe do Nascimento Brasiliense contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 842.514/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. CONDENAÇÃO. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO NO ACÓRDÃO. REPRIMENDA INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO NÃO AFASTA A APLICAÇÃO DO REGIME MAIS SEVERO. DELITO PRATICADO EM CONCURSO DE TRÊS AGENTES, MEDIANTE O USO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. VIOLÊNCIA FÍSICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. ELEMENTOS QUE ULTRAPASSAM OS INERENTES AO TIPO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES.” (eDOC 2, p. 72)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal, à pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Afirma que o regime inicial deveria ser o semiaberto, segundo a quantidade de pena, não havendo fundamentação concreta para sua exacerbação.



    Sustenta não ter nenhuma justificativa plausível para aplicar o regime fechado em desfavor do paciente. (p. 5)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena seja cumprida no regime inicial semiaberto. (p. 10)



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “O agravo regimental não merece prosperar, porquanto o agravante não conseguiu infirmar, de forma eficiente, a decisão de fls. 49/50, a qual confirmo por estar totalmente amparada em precedentes desta Corte Superior (grifo nosso): 



    [...] 



    A despeito dos argumentos lançados pelo impetrante, não vislumbro constrangimento ilegal apto a embasar o deferimento liminar, tampouco a concessão da ordem. Isso porque verifico que a fundamentação apresentada pela Corte estadual se mostra idônea, proporcional e adequada sua imposição, conforme se infere do seguinte trecho (fl. 42): 



    [...] o regime prisional fechado para o início do cumprimento das penas deve prevalecer, eis que se trata de crime violento, perpetrado com emprego de arma de fogo e violência física contra as vítimas, por indivíduos com antecedentes criminais, cuja ação parece revelar personalidade desajustada, voltada ao ganho patrimonial em desrespeito à integridade física e psicológica do cidadão de bem. 



    [...] No mesmo sentido: 



    [...] 



    1. Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal). Ademais, na esteira da jurisprudência desta Corte, admite-se a imposição de regime prisional mais gravoso do que aquele que permite a pena aplicada, quando apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito. 



    [...] 



    4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 668.232/BA, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/10/2021)



     [...] 



    De acordo com o consignado no acórdão proferido pela Corte de origem, o agravante foi condenado à pena definitiva de 5 anos e 8 meses de reclusão, e ao pagamento de 14 dias-multa, no valor mínimo unitário, pela prática do delito de roubo triplamente majorado, mantido o regime prisional fechado, pois (fl. 35 - grifo nosso): 



    [...] 



    Consta da denúncia que no dia 25 de setembro de 2015, por volta das 11:20 horas, na loja “Fast Shop”, situada no interior do “Shopping Boulevard Tatuapé”, cidade de São Paulo, WESLLEY HERMES RUFINO, CLAUDIO FELIPE DO NASCIMENTO BRASILIENSE e RENAN ALISSON LISBOA LUCAS, previamente ajustados, subtraíram para eles, mediante o emprego de arma de fogo e a restrição à liberdade das vítimas Renato Mendes Bonfim, Robson Alan Pereira e Felipe Oliveira Secario, 71 aparelhos de telefone celular de marcas variadas. 



    [...] 



    A propósito, o passado dos acusados não os recomenda, pois eles contam com condenações penais anteriores, bem como foram condenados definitivamente pelo roubo praticado em coautoria no mesmo estabelecimento comercial.



     [...] o regime prisional fechado para o início do cumprimento das penas deve prevalecer, eis que se trata de crime violento, perpetrado com emprego de arma de fogo e violência física contra as vítimas, por indivíduos com antecedentes criminais, cuja ação parece revelar personalidade desajustada, voltada ao ganho patrimonial em desrespeito à integridade física e psicológica do cidadão de bem. 



    [...] 



    Como se vê, da atenta leitura dos autos, não obstante tenha sido imposta reprimenda inferior a 8 anos, o recrudescimento do regime prisional, in casu, deu-se mediante a demonstração de elementos concretos indicadores da maior gravidade da conduta praticada (crime cometido em concurso de agentes, mediante o uso de arma de fogo, com violência concreta contra os ofendidos, os quais foram agredidos durante o assalto, além da privação da liberdade das vítimas), o que denota a existência de elementos que ultrapassam os inerentes ao crime e encontra guarida na jurisprudência desta Corte para o agravamento do modo prisional. 



    Com efeito, como afirmado, é firme o entendimento deste Sodalício no sentido de que a fixação do regime fechado se mostra adequada para o início de cumprimento da pena, ante a periculosidade do paciente, evidenciada pelo modus operandi empregado no crime, praticado em concurso de agentes, mediante violência e restrição da liberdade da vítima, elementos que justificam o recrudescimento do regime inicial de cumprimento de pena (AgRg no HC n. 785.941/SP, Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 28/4/2023 - grifo nosso).”. (eDOC 2)



    Em que pese às razões do impetrante, verifico que o julgado encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte. Veja-se que o crime foi praticado em concurso de agentes, mediante violência e restrição da liberdade da vítima, além do “passado dos acusados não os recomenda, pois eles contam com condenações penais anteriores, bem como foram condenados definitivamente pelo roubo praticado em coautoria no mesmo estabelecimento comercial”(eDOC 2, p. 41). Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS (...) PACIENTE CONDENADO A PENA RECLUSIVA INFERIOR A 08 (OITO) ANOS – ESTIPULAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE, CONTUDO, DE TAL FIXAÇÃO INICIAL RESULTAR DE DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA (SÚMULA 719/STF) – RECONHECIMENTO, PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO CONDENADO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A DETERMINAÇÃO DO REGIME MAIS SEVERO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (HC 164483 AgR, rel. Celso de Mello, Segunda Turma,dJe 3.2.2020)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente